Tribunal: TJSP
Processo: 2081844-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio "on line". Verbas provenientes de benefício previdenciário. Impenhorabilidade.
Se o valor bloqueado é proveniente de provento de aposentadoria, de natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, reveste-se de

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio "on line". Verbas provenientes de benefício previdenciário. Impenhorabilidade.
Se o valor bloqueado é proveniente de provento de aposentadoria, de natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081844-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
LUTFALLA CHADAD (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CARLOS ALBERT
KAMILOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081844-40.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 36.663
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081844-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE: ROBERTO LUTFALLA CHADAD
AGVDO: CARLOS ALBERT KAMILOS
INTERESSADOS:
VALÉRIA
BOUTROS
MARIA
KAMILOS;
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VESTUÁRIO ABRAVEST
JUIZ(A): CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio
“on
line”.
Verbas
provenientes
de
benefício
previdenciário. Impenhorabilidade.
Se o valor bloqueado é proveniente de provento de
aposentadoria, de natureza alimentar, de rigor sua
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código
de
Processo
Civil.
Ademais,
reveste-se
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de
investimentos. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Roberto Lutfalla Chadad em ação de cobrança fundada em
locação imobiliária, em fase de cumprimento de sentença, proposta em face
dele por Carlos Albert Kamilos e Valéria Boutros Maria Kamilos, contra a
decisão de fls. 73 dos autos principais, pela qual, indeferido o pedido de
desbloqueio de valores e convertido o bloqueio em penhora.
Inconformado, agrava o executado pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que os valores penhorados são
provenientes de seu benefício previdenciário e, portanto, absolutamente
impenhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081844-40.2020.8.26.0000 - cs
3
Recurso regularmente processado, com
o pretendido efeito suspensivo e com resposta.
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
da
i.
magistrada prolatora da decisão recorrida, tem-se que o recurso comporta
provimento.
Trata-se de ação de cobrança fundada
em locação imobiliária não residencial, em fase de cumprimento de sentença,
na qual foi indeferido o pedido formulado pelo executado para o desbloqueio
de R$ 4.383,52, sob o fundamento de que tais quantias são proventos de
aposentadoria, de natureza alimentar, destinado ao sustento próprio e de sua
família.
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O aludido § 2o prescreve que “o
disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora
para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-
mínimos mensais”.
No caso concreto, os documentos de fls.
69/70 dos autos principais indicam que o recorrente recebe seu benefício
previdenciário (aposentadoria por tempo de contribuição) em conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081844-40.2020.8.26.0000 - cs
4
no Banco do Brasil, tendo recebido a esse título R$ 2.449,81, líquidos, em
05.02.2020. O bloqueio recaiu justamente na mencionada conta corrente, em
07.02.2020 (fls. 45/47 dos autos principais), sobre a quantia de R$ 4.383,52.
Tudo indica, destarte, que o montante bloqueado provém dos proventos
obtidos pelo executado como aposentado.
Assim, não se verificando na espécie
qualquer das hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, do estatuto processual,
se afigura inadmissível a penhora dos ganhos do devedor.
Outrossim, ainda que não houvesse
prova de que a importância bloqueada possui natureza salarial, admitir-se-ia o
desbloqueio, com fundamento no que estabelece o inciso X do art. 833 do
Código de Processo Civil, eis que não atinge o limite legal de 40 salários
mínimos, sendo impenhorável, independentemente de se tratar de papel
moeda, conta poupança, conta corrente ou mesmo aplicação financeira.
Foi
esse,
aliás,
o
entendimento
perfilhado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso especial no 1.230.060/PR. Confira-se:
“...Reveste-se,
todavia,
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada,
seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,
e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a
caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em
julgamento (inciso X do art. 649)” (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti -
J. 13.08.2014).
No mesmo sentido, aquela Colenda
Corte Superior vem decidindo reiteradamente, conforme se nota nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081844-40.2020.8.26.0000 - cs
5
precedentes: AgRg no REsp 1.566.145/RS - 2a Turma - rel. Ministro Mauro
Campbell Marques - J. 15.12.2015; AgRg no AREsp 760.181/DF - 4a Turma
- rel. Ministro Luis Felipe Salomão - J. 27.10.2015; AgRg no REsp
1.453.586/SP - 3a Turma - rel. Ministro João Otávio de Noronha - J.
01.09.2015.
Daí porque o pedido de desbloqueio
comporta acolhimento.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para deferir o pedido de desbloqueio da quantia bloqueada na conta
corrente do agravante.
CESAR LACERDA
Relator